Tribunal: TJSP
Processo: 2017624-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017624-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados JOÃO GUILHERME YAZIMA MANTOVANI ME,
JOÃO GUILHERME YAZIMA MANTOVANI e THALITA CAROLINE YAZIMA
MANTOVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017624-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43493
2
Agravo de Instrumento no 2017624-33.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: João Guilherme Yazima Mantovani ME e outros
Comarca: Hortolândia
Voto no 43493
Ementa: Ação de Execução. Decisão que indeferiu pedido de
utilização dos sistemas judiciais para pesquisas de bens devedores.
Não existe óbice para o deferimento. Admissível a renovação do
pedido. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão, proferida em ação de execução, no sentido de que
não haveria razão para a repetição de diligências já realizadas, ante a
inexistência de evidências concretas sobre a existência de patrimônio,
de modo que foi determinada a suspensão do processo, pelo prazo de
um ano (fls. 107). Foi ressaltado que a r. Decisão serviria como alvará
para o credor promover pesquisas junto às instituições financeiras,
corretoras de valores mobiliários, tabelionatos de notas, ofícios de
registro de imóveis, Receita Federal, Jucesp, Ciretran e Capitania dos
Portos, em relação à existência de bens e ativos em nome dos
executados.
Sustenta o banco recorrente, em síntese, que não
seria cabível a suspensão da execução ou a expedição de alvará, posto
que o feito deve prosseguir com a realização de pesquisas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017624-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43493
3
localização da parte executada, bem como de bens passíveis de penhora.
Destacou que já efetuou pesquisas por meio do
BacenJud, RenaJud e Infojud, mas não haveria óbice a nova utilização
destes sistemas, até porque teria transcorrido grande lapso temporal
desde a realização da consulta anterior.
Argumenta que a expedição do alvará seria
insuficiente, pois seria impossível ao agravante mandar o referido alvará
para todas as instituições financeiras, Detrans e demais órgãos públicos.
"A pesquisa BACENJUD já localiza automaticamente todas as contas
no nome da parte agravada de todos os Bancos do país, sendo que o
agravante não tem como saber em quais bancos este tem e poderá ter
contas, sendo assim, tal alvará não terá eficácia, podendo ocorrer a
frustração da execução" (fls. 07).
Do mesmo modo, sustentou que "para obter
informações sobre os veículos registrados em nome da parte autora, o
Banco agravante teria que enviar um ofício para os 27 Detrans de todo o
país, e aguardar a respectiva resposta, o que levaria meses para se
concretizar. A pesquisa RENAJUD já localiza automaticamente todos os
veículos no nome da parte agravada de todos os DETRANs do país,
sendo que o Banco agravante não tem como saber em quais estados esta
tem e poderá ter veículos em seu nome" (fls. 07).
Assim, requer a reforma da r. Decisão, para que
seja determinada a possibilidade de realização de pesquisas no processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017624-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43493
4
conforme seja necessário ao andamento processual, com a utilização dos
sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de obter acesso às
informações acerca dos bens atuais dos Agravados, seja na forma de
arresto ou na forma de penhora "on-line".
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução promovida pelo
banco ora recorrente em face de João Guilherme Yazima Mantovani ME
e João Guilherme Yazima Mantovani e Thalita Caroline Yazima
Mantovani, por ser credor da quantia de R$ 38.915,34, ajuizada em
março de 2016.
Admissível a renovação do pedido pesquisa
junto ao BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, na tentativa de localizar
ativos financeiros em nome dos executados, após o decurso de prazo
razoável do último requerimento, com a possibilidade de modificação da
situação fática, por ser medida de interesse da justiça (CPC, arts. 399),
porquanto ausente no ordenamento jurídico qualquer exigência ou
condicionante para vedá-la ou restringir a renovação de diligências para
localização de bens penhoráveis ou efetivação de constrição judicial.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017624-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43493
5
535
DO
CPC.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA
VIA
SISTEMA
BACENJUD.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido
analisou todas as questões necessárias ao desate
da controvérsia, só que de forma contrária aos
interesses da parte. Logo, não padece de vícios
de omissão, contradição ou obscuridade, a
justificar sua anulação por esta Corte. Tese de
violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-
se nos autos sobre a possibilidade de reiteração
do pedido de constrição on line, considerando a
existência de anteriores tentativas de bloqueio
infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no
sentido da possibilidade de reiteração do pedido
de penhora via sistema Bacenjud, desde que
observado o princípio da razoabilidade a ser
analisado caso a caso. Precedente: REsp
1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 4.2.2011.
Esta Câmara já se pronunciou:
“PENHORA ON-LINE - Indeferimento de
novo pedido de bloqueio de numerário
existente nas contas bancárias em nome dos
executados - Tentativa anterior infrutífera -
Possibilidade de alteração do saldo existente
nas contas dos executados ante o decurso de
mais de um ano - Viabilidade de renovação da
diligência - Decisão reformada - Recurso
provido para este fim” (20a Câmara de Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no0082709-49.2010.8.26.0000, rel. Des. Correia
Lima, j. 22.03.2010, o destaque não consta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017624-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43493
6
original);
Sendo assim, respeitado o entendimento do d.
Juízo da causa e nos termos da orientação supra, de rigor o deferimento
de novas pesquisas para a localização de bens dos executados, desde
que previamente recolhidas as tarifas pertinentes, sendo certo que
referidas medidas não encontram óbice no ordenamento jurídico e não
se revelam abusivas nem impertinentes.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento do recurso, afastando-se, por consequência, a determinação
de suspensão do processo.

LUIS CARLOS DE BARROS
Relator